Tribunal: TJPA
Processo: 0838503-36.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838503-36.2018.8.14.0301

APELANTE: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0838503-36.2018.8.14.0301

APELANTE: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Advogados do(a) APELANTE: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - PA17906-A, RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA14615-A

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA CAVALCANTE NICOLAU DA COSTA - PA14886-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelante com o objetivo de modificar a decisão proferida no ID 24509569, sob a alegação de omissão quanto à apreciação da aplicação da teoria da aparência ao caso concreto. Ao final, requereu o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. A parte apelada foi intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da teoria da aparência, suscitada com o objetivo de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade ou contradição existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O embargante pretende rediscutir matéria já decidida no julgamento do recurso, o que não se admite por meio dos embargos declaratórios, cuja função é meramente integrativa.

5.

Inexistente omissão quanto à análise da teoria da aparência, porquanto a decisão embargada apreciou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia.

6.

Ressalta-se, ainda, o prequestionamento ficto, conforme art. 1.025 do CPC, o qual permite o reconhecimento da matéria como prequestionada apenas com a oposição dos embargos, ainda que não acolhidos, desde que a questão jurídica seja relevante para fins de recurso especial ou extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A simples alegação de omissão com fins de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

3.

A interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0838503-36.2018.8.14.0301

APELANTE: POWER LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Advogados do(a) APELANTE: RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - PA17906-A, RAFAEL COUTO FORTES DE SOUZA - PA14615-A

APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA COLONNA

Advogado do(a) APELADO: ANA PAULA CAVALCANTE NICOLAU DA COSTA - PA14886-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 24600349), no qual requereu a modificação da decisão de ID 24509569.

Em resumo, interpôs os embargos a fim de prequestionamento, alegando, em resumo, omissão no tocante à apreciação da aplicação da teoria da aparência ao caso. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos.

Devidamente intimada, a parte apelada/embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 25156071.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelo apelante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento do recurso, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de contradição no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025